Tribunal: TJES
Processo: 5001552-39.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-39.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
MUL
T
A AMBIENTAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1235 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
E
ncontra-
se
pacificado no Supremo Tribunal Federal
(RE nº 1.370.232 - Tema 1235)
e neste
S
odalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a
serviços de
telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para
instalação e operação das
estações
d
e radiocomunicação
,
inclusive,
por via de consequência,
respeitando
as questões ambientais
e ocupação do solo urbano em seu território
.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001552-39.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA, MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

VOT
O

Na origem, o
apelado propôs embargos à execução fiscal contra o apelante
requere
ndo
a nulidade do auto de infração lavrado pela SEMMA, bem como a multa a ele vinculada, cancelando-se, outrossim, a inscriç
ão
em dívida ativa que lastreia a execução fiscal a ele associado.

O auto de infração foi lavrado sob o fundamento de que o apelado
ao proceder a instalação de estações de rádio base sem a devida autorização ambiental – art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014.

A sentença foi de procedência do pedido por entender que a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular é privativa da União, eis que detém competência legislativa para cuidar de matéria atinente à telecomunicações.

Pois bem.

Sobre a regula
men
tação quanto a localização, instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, o Município de Serra editou inicialmente a Lei Municipal nº 3.453/2009,
revogada pela
Lei Municipal nº. 4.332/2014, nos seguintes
termos:

Lei Municipal 3.453/2009

Art. 1º
- A localização, instalação e operação de estações de radiobase de telecomunicações e estruturas similares com estrutura em torre, pedestal ou sobre edificações obedecerão às determinações contidas nesta lei.

Lei Municipal nº. 4.332/2014

Art. 1º
Esta Lei estabelece critérios sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares nas faixas de frequências de até 300 gigahertz no Município da Serra. (...)

Art. 9º
A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:
I
- Consulta ao Plano Diretor Municipal.
II
- Licenciamento Ambiental.
III
- Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras.
IV
- Alvará de funcionamento.

Entretanto, encontra-se pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 1235
1
) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000005-27.2019.8.08.0048 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A APELADO: MUNICIPIO DE SERRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União
. 2. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante TELEFONICA BRASIL S.A e Apelado MUNICIPIO DE SERRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Data: 19/12/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000005-27.2019.8.08.0048. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa não-tributária.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000007-94.2019.8.08.0048 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : TELEFONICA BRASIL S.A. ADVOGADOS : LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO E OUTRO. RECORRIDO : MUNICIPIO DE SERRA. PROCURADOR : MARCELO ALVARENGA PINTO. MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARAES ALVES. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. A decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que não estabelece a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 3. A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo. 4. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 5. Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015. 6. O fundamento de invalidade do ato administrativo não decorre da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de lei municipal, mas da violação ao princípio da legalidade, de modo que é inaplicável a Súmula Vinculante nº 10 ao presente caso. 7. Recurso conhecido e provido. Data: 14/09/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000007-94.2019.8.08.0048. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa não-tributária

Portanto, não há como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau.

Diante do
exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

M
ajor
o

os honorários advocatícios recursais para
1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor da causa,
eis que suficiente para remuneração adicional nesta instância, respeitando os parâmetros do art. 85, §§ 2º,
3º, I
e 11 do CPC.

É como voto.

1
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.